Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-22.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-22.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: JANIA DE OLIVEIRA FERNANDES ALVES e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao pagamento de gratificação por titulação, nos termos da Lei Municipal nº 1.089/2016, afastando os argumentos do Município relativos à incidência da Lei nº 643/2012 e à impossibilidade orçamentária com base na LRF e na EC nº 109/2021. O Embargante alegou omissão quanto à análise do art. 20, §5º, da Lei nº 643/2012 e contradição quanto aos impactos orçamentários.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivo legal municipal específico, bem como contradição ao afastar a tese de impossibilidade orçamentária para o pagamento da gratificação.

III. Razões de decidir

O voto embargado analisou expressamente a aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.089/2016, que revogou tacitamente os dispositivos da norma anterior naquilo que lhe era incompatível.

A decisão também fundamentou a rejeição da alegação de insuficiência orçamentária, destacando a ausência de provas concretas e a natureza alimentar da verba pleiteada, não configurando contradição, mas sim julgamento do mérito.

A discordância do Embargante com o resultado não autoriza rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os dispositivos legais invocados, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte.

A contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pela simples discordância com a conclusão adotada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000592-22.2020.8.05.0088
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como embargados JANIA DE OLIVEIRA FERNANDES ALVES e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA